Tribunal: TJES
Processo: 0000958-66.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto; Roubo
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000958-66.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON FREIRE TRABA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000958-66.2023.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON FREIRE TRABA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO EVIDENCIADO EMPREGO DE VIOLÊNCIA IMBUÍDO DE
ANIMUS FURANDI
. IMPOSSIBILIDADE DE
MUTATIO LIBELLI
EM SEGUNDO GRAU. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Anderson Freire Traba contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que o condenou nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 93 dias-multa, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) avaliar se a causa de aumento do concurso de pessoas deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova para condenação penal deve ser firme, clara e apta a demonstrar, sem dúvida, a prática delituosa.

Os depoimentos colhidos, não são aptos a demonstrar, de forma inequívoca,
que o réu agrediu a vítima imbuído de
animus furandi
.

A dinâmica dos fatos sugere que houve dois eventos autônomos: uma lesão corporal seguida de furto simples, o que inviabiliza a condenação por roubo.

Por se tratar de apelação, é inaplicável a alteração da definição jurídica do fato, conforme a Súmula 453 do STF.

Diante das dúvidas acerca da efetiva prática delitiva pelo apelante, nos termos em que narrado na denúncia, a prudência recomenda que se o absolva, por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A ausência de provas inequívocas quanto ao
animus furandi
impossibilita a condenação pelo crime de roubo majorado.

Na segunda instância, não é possível aplicar nova definição jurídica aos fatos, conforme a Súmula 453 do STF, impondo-se, na hipótese, a absolvição do réu.

A dúvida quanto à autoria do crime de roubo resulta na absolvição por insuficiência probatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 384; STF, Súmula 453.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 453; STF, Súmula 160.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000958-66.2023.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON FREIRE TRABA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON FREIRE TRABA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,

§2º, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado, além do pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de maio de 2023, o denunciado, agindo em comunhão de ações e desígnios com dois indivíduos não identificados, mediante violência exercida com emprego de arma branca, subtraiu, para si, um óculos que pertencia a vítima Leonardo Gomes Costa.

Em suas razões de recurso, pugna a defesa pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, aduzindo que a condenação encontra-se lastreada apenas em elementos inquisitivos. Subsidiariamente, requer seja afastada a causa de aumento do concurso de pessoas. Por fim, pleiteia pela fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença condenatória merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Sabe-se que a prova carreada aos autos deve ser firme, coesa, clara, apta a demonstrar, sem nenhum resquício de dúvidas, a prática delituosa.

Isto posto, analisemos o acervo probatório.

Durante sua oitiva na esfera policial, a vítima narrou:

“[...]
que relata que estava na rodoviária velha tomando uma cerveja a saiu para ir para casa, quando à altura do banco Banestes foi atacado por três indivíduos que tentaram pegar o aparelho de telefone celular do declarante; que um dos indivíduos portava uma faca;
que o declarante relata que para se defender entrou em luta corporal com os indivíduos o acabou sendo atingido na região do tórax; que o declarante relata que usou o braço para se defender de forma que também foi atingido no braço; que no tórax levou um ponto e no braço levou três; que acrescenta ainda que vai ter que voltar no hospital para fazer exames de RX no nariz; que na briga os meliantes saíram correndo e conseguiram levar os óculos do declarante; que logo em seguida foi para o hospital e os policiais militares logo chegaram lá a trouxeram o declarante para a delegacia;
que reconhece o indivíduo que foi conduzido e se encontra na delegacia como sendo o indivíduo que lhe deu uma facada e subtraiu os seus óculos; que nenhum outro pertence foi subtraído; que perguntado ao declarante o nome dos outros meliantes, disse, que um deles só chama “LEONARDO e o outro MALA VELHA” pessoas que lhe deram pauladas;
que acrescenta ainda que as pauladas não derrubaram o declarante e então o “CABELO” lhe desferiu uma facada;
que apresentado ao declarante a faca que o conduzido ANDERSON entregou na delegacia reconheceu como sendo a faca que lhe atingiu o peito e o braço no momento do roubo pela pessoa que conhece como sendo o "CABELO (ANDERSON); que reconheceu também os seus óculos recuperados pelos policiais militares acrescentando que o objeto custou cerca do quarenta a cinco reais
[...]
.

O ofendido, todavia, não foi localizado para prestar depoimento em juízo.

Por outro lado, durante sua oitiva na delegacia, narrou o apelante que:

[...]
Estava comendo uma marmita quando viu os policiais militares quo o abordaram e lhe deram voz de prisão por estar com o
s
óculos da vítima; que alega que não bateu na vítima, nem esfaqueou ele; que alega que a vítima tem o costume de beber cachaça com o interrogado e outros moradores de rua; que relata que no dia de ontem a vítima deu um empurrão em uma senhora e o interrogado foi tirar satisfação com ele e deu uma “porrada” nele ontem; que hoje o “NEGUINHO” que cata latinha e o “COROA CARECA” viram ele passar e falaram que iam pegar ele e então o pegaram e agrediram ele com uma cadeira de ferro velha; que entraram em luta corporal, e o interrogado disse que nada fez; que na briga o óculos dele caiu e o interrogado alega que o catou para entregar a ele depois, pois ele sempre está com o interrogado e os outros moradores de rua bebendo cachaça; que alega que não queria roubar a vítima;
que alega que ninguém usou faca na vítima; que a faca que estava em seu poder e entregou na delegacia usava para descascar uma laranja.”
(sic)

Em juízo, afirmou o recorrente que:

“[...]
que quem tinha pego os óculos da vítima, tinha sido outra pessoa; que o acusado só estava com os óculos, pois pegou para devolver para a vítima;
que não teve passagem na menoridade; que na maioridade respondeu dois processos pelo art. 157, que não sabe a pena que recebeu; que faz cinco meses que está preso;
que conhecia a vítima só de vista, pois bebiam juntos na rua de vez em quando; que morava na rua;
que não sabia se a vítima morava na rua; que quem pegou os óculos da vítima foi o “Leo”; que estava chupando laranja por isso que estava com uma faca na mão;
que no dia do crime estava junto com a vítima, pois estavam bebendo; que a vítima chamou ele de “Filho da Puta”; que ficou com raiva disso; que os dois entraram em luta corporal, mas não desferiu golpes de faca contra a vítima;
que no dia seguinte a vítima arrumou briga com o “Leo” na rodoviária, e o “Leo” quebrou uma cadeira e desferiu contra a vítima os golpes com o pé da cadeira;
que o interrogando confirma o depoimento prestado na delegacia;

que no dia da luta corporal que teve contra a vítima estava apenas com um copo de plástico na mão e no final cada um saiu para um lado; que não teve participação do crime ocorrido
[...]”.

Diante das afirmações trazidas pelo acusado, imperioso ressaltar trechos dos depoimentos dos Policiais Militares durante as oitivas realizadas em juízo.

O PMES Carlos Henrique Pêgo afirmou:

[...]
que o acusado confessou que desferiu golpes de faca na vítima, pois as partes estavam brigando
;
que o acusado não foi até a vítima com intenção de efetuar o roubo
; que todas as informações que foram relatadas foi a vítima que passou para eles; que não sabe em qual local ocorreu o crime; que a vítima não disse se já conhecia o acusado; que os óculos roubados estavam com o acusado [...]

Destacou também o PMES Cristian Pedro da Silva que:

[...]
no deslocamento para a delegacia a vítima que estava dentro da viatura reconheceu o acusado; que levaram as partes para a delegacia para prestar depoimento;
que no dia seguinte recebeu alguns vídeos em que aparentava que as partes estavam juntos e que houve um desentendimento, momento que o acusado desferiu o golpe de faca na vítima; que pelo vídeo que foi visto as partes estavam transitando sozinhas na rua;
que o acuado estava com os óculos da vítima e também tinha com ele uma faca; que confirma os relatórios restados na delegacia;
que no vídeo as partes estavam em luta corporal; que esse vídeo circulou em grupos de whatsapp; que o acusado não aparentava estar embriagado e nem ter usado nenhum tipo de droga; que a vítima aparentava ter bebido bebida alcoólica; que o vídeo que viu confirma a versão do acusado

[...]
”

Não ignoro que, não obstante os policiais militares não tenham presenciado a prática da infração penal, confirmaram que detiveram o recorrente na posse da
res furtiva
. Todavia, as assertivas por eles apresentadas foram uníssonas em indicar que, no mínimo, certa dúvida a respeito da real dinâmica dos fatos.

Ao que me parece, na verdade, as circunstâncias apresentadas levam a crer que o recorrente e a vítima, de fato, tiveram um desentendimento, evoluído para luta corporal. No entanto, não me deparo com robustos indicativos de que o apelante tenha se valido da violência com finalidade específica de subtrair os pertences do ofendido, com o esperado
animus furandi.

Após profunda análise do feito, entendo que,
in casu,
tem-se a ocorrência de dois delitos autônomos, cometidos mediante mais de uma ação, quais sejam, lesão corporal seguida de um furto simples consumado.

Isso porque, penso que não se pode constatar, estreme de dúvidas, que o réu agrediu a vítima imbuído de
animus furandi
.

O que se vê é que as provas produzidas durante a instrução processual indicam que a violência empregada pelo acusado contra a vítima tratou-se de conduta não associada diretamente ao contexto da subtração de bens, mas sim decorrente de um possível desentendimento, conforme depreendo da mídia acostada à fl. 167 dos autos originários.

Ao que tudo indica, a posterior ação de subtração dos óculos do ofendido tratou-se de conduta distinta, resultante de desígnios autônomos, não me parecendo possível classificá-la como delito de roubo.

Entretanto, é notório que, em segunda instância, é inaplicável o artigo 384 do CPP, diante da Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal e, por isso, só resta absolver o acusado, quanto à prática do crime de roubo majorado.

Com efeito, o verbete dessa súmula enuncia que
“não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único do CPP, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”.

Segundo a lição de Mirabette
“
c
aso no Tribunal se reconheça, em apelação da defesa ou revisão, que a definição jurídica correta para o fato criminoso é diversa da imputação, por não ter havido o aditamento, a solução não é a decretação da nulidade da sentença, se não for ela arguida pela defesa (Súmula 160 do STF), mas sim a absolvição”.
(Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabrini Mirabete, 9ª. edição, Editora Atlas, à pág 997).

Portanto, a acusação de autoria endereçada ao apelante não restou suficientemente comprovada e, diante das dúvidas acerca da sua autoria, nos termos em que narrado na denúncia, a prudência recomenda que se o absolva, por insuficiência de provas.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
absolver
ANDERSON FREIRE TRABA
da conduta prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Caso seja este o entendimento esposado por esta e. Primeira Câmara Criminal,
expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do apelante se,
por al
, não estiver preso.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Wilen de Barros, OAB/ES nº 29.362, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação do defensor dativo e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator,
no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e absolver o réu
da conduta prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, bem como fixar honorários em favor do defensor dativo no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).